Tribunal: CARF
Processo: 11080.732252/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732252/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.318 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 19/04/2011 a 16/01/2013
MULTA REGULAMENTAR. DESCRIÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA
DAS MERCADORIAS.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao
importador que prestar de forma inexata ou incompleta as informações
relativas à descrição completa da mercadoria, ou seja, todas as características
necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome
comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal que confiram sua identidade comercial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 109-001.036
(e-fls. 310/321), da 11a Turma da DRJ09, da sessão realizada em 16/09/2020, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, nos
termos das seguintes ementas:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 19/04/2011 a 16/01/2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732252/2013-06
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732252/2013-06

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL NÃO COMPROVADO.
É ônus da autoridade fiscal instruir o lançamento com todos os elementos de
prova indispensáveis à comprovação dos fatos apurados. Não procede a
classificação fiscal apontada como correta pela fiscalização quando os
elementos de prova carreados aos autos não permitem a identificação precisa
das mercadorias.
MULTA REGULAMENTAR. DESCRIÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA
DAS MERCADORIAS.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao
importador que prestar de forma inexata ou incompleta as informações relativas
à descrição completa da mercadoria, ou seja, todas as características necessárias
à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial.
E os termos acordados na decisão foram por “manter parcialmente o crédito
tributário apurado, relativo à multa regulamentar de 1%, no valor original de R$ 19.919,96”, em
razão da descrição inexata e incompleta das mercadorias nas Declarações de Importação, tendo
sido exonerados os demais valores exigidos, relativos aos tributos, bem como da multa por
classificação incorreta.
Segue transcrito o minudente relatório do que constava no processo até o
julgamento de primeira instância:
O presente processo refere-se ao auto de infração (fls. 4/158) lavrado para a
exigência do Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI - Importação), PIS/PASEP - Importação e COFINS -
Importação, acrescidos da multa de ofício e juros de mora, devido à
reclassificação fiscal de mercadoria importada, além da multa regulamentar, por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e por
prestação de informação de natureza administrativo-tributária de forma inexata
ou incompleta, no valor total de R$ 534.633,81.
No período de abril de 2011 a janeiro de 2013, a contribuinte promoveu a
importação de aparelhos transmissores e receptores de dados, denominados
transceiver óptico, de diversas marcas e modelos, classificados nas NCM
8517.69.00, 8525.60.90 e 8541.40.29, por meio das Declarações de Importação
(DI) listadas na Tabela 1, às fls. 109/116, parametrizadas para o canal verde. No
procedimento fiscal, apurou-se que todas as mercadorias classificam-se na
NCM 8517.62.59.
A fiscalização informa ainda que a interessada adotou a NCM 8517.62.59 nas
DI listadas na Tabela 2, às fls. 125/147. Por ocasião do despacho de importação
das DI n° 12/1821612-5, 12/2362302-7 e 12/2362305-1, procedeu-se ao exame
documental, pelo cotejo das informações contidas na descrição detalhada das
mercadorias, e à conferência física, concluindo-se que a classificação tarifária
inicialmente adotada pelo contribuinte restava incorreta, sendo exigida a
retificação destas DI para a NCM 8517.62.59. O contribuinte, à época, realizou
estas retificações, sem contestá-las.
Constatada a classificação errônea da mercadoria importada, a fiscalização
lavrou o auto de infração referente aos tributos e acréscimos legais, sendo que
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732252/2013-06

os lançamentos do II e do IPI - Importação decorrem da alteração da alíquota
destes tributos e os lançamentos das contribuições decorrem da recomposição
das bases de cálculo, face à majoração do II e do IPI - Importação. A
fiscalização constatou ainda as infrações de classificação incorreta, prevista no
art. 84, inciso I da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e a
descrição detalhada da mercadoria inexata, prevista no art. 69, §§ 1° e 2°, inciso
III, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Para estas infrações puníveis
com a multa administrativa de 1% sobre o valor aduaneiro, aplicou-se a multa
somente uma vez, considerando o art. 711, §3o, do Regulamento Aduaneiro.
Regularmente cientificada (fls. 163), a interessada apresenta impugnação
tempestiva (fls. 166/173). Em síntese, alega que:
Existe equívoco quanto à função das mercadorias importadas, o fiscal parece ter
se pautado sem rigor técnico, sem inspecionar os componentes e compreender
sua verdadeira função;
Anexa Parecer Técnico, elaborado pelo engenheiro Valneis Signor Júnior,
Diretor de Tecnologia, que demonstra a aplicação e funcionalidade dos
componentes importados (fls. 174/218);
As mercadorias não são propriamente "aparelhos", mas basicamente módulos
ou "componentes" do tipo SFF (Small Form Factor) ou SFP/XFP (Small Form-
factor Plugged), os quais, agregados a outros componentes, podem formar um
aparelho propriamente dito;
A NCM 8517 se aplica a aparelhos completos de transmissão, sendo que ambos
dispositivos importados não têm a capacidade de funcionarem sozinhos e
precisam ser integrados a um aparelho do qual formam parte ou outro
dispositivo, para que desenvolvam adequadamente sua função;
A caracterização dos itens é de diodos fotossensíveis, componentes que só
funcionam quando acoplados/montados em módulos, integrando com outros
dispositivos, classificados na NCM 8541.4029, sendo que a posição mais
específica prevalece sobre as mais genéricas;
Vem adotando a NCM que a autarquia entende como correta por se sentir
coagida pelo fisco, sendo que a questão será levada ao Poder Judiciário;
Requer a realização de perícia técnica para fins de comprovação de sua
adequação à NCM 8541.4029 e, ao final, que seja julgada improcedente a
autuação fiscal, cancelando-se o crédito tributário.
Em 01/12/2014, a interessada protocolou aditamento à impugnação (fls.
260/276), no qual, em síntese, alega que:
Não desconhece o §4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, mas pretende
seguir o debate no campo técnico jurídico, o que lhe é facultado pela lei, nos
termos do art. 38 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
Aduz a nulidade do lançamento por afrontar aos princípios da eficiência e da
segurança jurídica, pois existem na RFB opiniões divergentes quanto à
classificação do transceptor óptico; vide Solução de Consulta n° 5, de 2009, da
1a Região Fiscal e Solução de Consulta n° 7, de 2008, da 8a Região Fiscal
(NCM 8517.62.59) e Soluções de Consulta n° 4 e 5, de 2011, da 10a Região
Fiscal (NCM 8517.70.10);
Havendo mais de uma Solução de Consulta sobre a mercadoria, a autoridade
local primeiro deveria propor a Solução de Divergência, a fim de que a
administração firmasse qual seria a nomenclatura adequada ao caso concreto;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732252/2013-06

A impugnante está vinculada a 10a Região Fiscal, estando abrigada em tese pela
aplicação de outra NCM citada nas indigitadas Soluções de Consulta;
Não houve a plena identificação das mercadorias, mesmo a fiscalização afirmou
que não foi possível a verificação da classificação fiscal apenas pela simples
análise documental, mas não foi realizada conferência física das mercadorias e a
fiscalização não promoveu perícia técnica;
Não são cabíveis as multas aplicadas, face aos princípios da interpretação mais
favorável e da proporcionalidade;
Não há erro por parte da impugnante que venha tipificar a infração em análise,
pois não há irregularidade na descrição dos produtos;
A multa de ofício não pode ser aplicada, nos termos do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) SRF n° 13, de 10 de setembro de 2002, e da Súmula Carf
n° 25;
Requer seja revisto o lançamento e declarado improcedente o auto de infração.
Em 19/01/2015, a interessada apresentou novo aditamento à impugnação (fls.
299/300), no qual, alega que, em 19/12/2014, foram publicadas as Soluções de
Divergência Coana n° 10 e 12, que pacificam a partir desta data a correta
classificação a ser aplicada aos produtos objeto do presente litígio. Argumenta
que a definição recente da correta NCM a ser aplicada aos produtos em debate,
ratifica a tese por ela defendida, uma vez que somente agora há uniformização
de entendimentos acerca do tema. Requer sejam juntadas ao processo as
Soluções de Divergência (fls. 301/302), a fim de que possam então a produzir
seus efeitos legais.
Em 29/01/2016, a interessada protocolou novo aditamento (fls. 305/306), no
qual, relata que, em novembro de 2015, teria surgido dilema quanto à
classificação das mercadorias. A concessão de Ex tarifário, para o produto
transceptor óptico SFP na NCM 8517.70.10, materializa mais uma vez a
ausência de segurança jurídica que paira sobre a classificação fiscal dos
produtos, consolidando a tese defendida pela impugnante, sendo forçoso anular
o lançamento. Requer seja juntado ao processo a Resolução Camex n° 111, de
24 de novembro de 2015, a fim de que possa então a produzir seus efeitos legais
(fls. 307).
É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão em 19/09/2020 (e-fl. 326). E, em
19/10/2020 (e-fl. 328), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, nos termos da
peça de e-fls. 330/340, por meio da qual defende, em síntese a “ausência de tipicidade para
aplicação da multa administrativa por declaração inexata ou incompleta”. Nesse sentido, alega a
recorrente que “não merece trânsito a tese da decisão aqui fustigada, uma vez que não houve
descrição inexata ou incompleta como exarou a Delegacia Regional de Julgamento”. Isso
porque, a descrição utilizada nas Declarações de Importação estão “em consonância com a
legislação aduaneira e o tipo SFF ou SFP/XFP, não são elementos determinantes para obtenção
da correta classificação fiscal, ocorrendo inclusive a afronta a interpretação mais favorável”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo que seja declarado improcedente o
auto de infração impugnado.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732252/2013-06

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso expressamente se contrapôs à decisão recorrida ao asseverar que “não
merece trânsito a tese da decisão aqui fustigada, uma vez que não houve descrição inexata ou
incompleta como exarou a Delegacia Regional de Julgamento”. A recorrente pontuou, ademais,
que a descrição utilizada nas Declarações de Importação estão “em consonância com a legislação
aduaneira e o tipo SFF ou SFP/XFP, não são elementos determinantes para obtenção da correta
classificação fiscal, ocorrendo inclusive a afronta a interpretação mais favorável”.
Pois bem.
De início, cumpre ressaltar que a decisão recorrida acatou em parte a impugnação
apresentada, para fins de cancelar a exigência fiscal decorrente do reenquadramento da
classificação fiscal das mercadorias importadas, procedida pela fiscalização, a qual correspondeu
a maior parte da exigência total consubstanciada no auto de infração. E, para tanto, a relatora do
voto muito bem fundamentou o seu entendimento, em uma análise minudente (que compreendeu
a maior parte do seu voto), cuja conclusão, no ponto, segue transcrita (e-fl. 320):
(...)
Considerando que a autuação não apresentou provas da adequada identificação
das mercadorias, concluindo pela reclassificação fiscal sem as necessárias
informações técnicas, concluo que não podem prosperar os lançamentos dos
tributos, nem a multa por classificação incorreta.
Assim, a controvérsia que está a demandar solução por este colegiado limita-se à
questão da exigência fiscal correspondente à multa por informação incompleta e/ou inexata,
prestada nas Declarações de Importação objetos da autuação, no montante original de R$
19.919,96 (à razão de 1% do valor das mercadorias). Portanto, aqui não há que se analisar a
questão da correta classificação fiscal das mercadorias importadas.
Quanto ao ponto em debate, vejamos como foi considerado na peça acusatória
(anexa ao auto de infração, e-fls. 105/155), transcrevendo-se o excerto pertinente:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732252/2013-06

(...)
4 DA DESCRIÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA DA MERCADORIA
Compete ao importador, ao preencher a declaração de importação, descrever
detalhadamente a mercadoria importada para permitir sua perfeita identificação
e caracterização, indicando, dentre outros, a espécie, tipo, marca, número, série,
referência, nome científico, nome comercial, composição química, etc.
A correta descrição, além de ser uma obrigação legal, proporciona o controle
administrativo eficiente, por possibilitar que se faça a apropriada classificação
fiscal e, por conseqüência, que se apliquem as corretas alíquotas dos tributos
incidentes na importação.
A Lei no 10.833/2003 ampliou a aplicação da multa prevista no art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 (grifo nosso):
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor
total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque”
Sendo assim, nesse caso a descrição detalhada da mercadoria está inexata, não
sendo possível a verificação da classificação fiscal fosse realizada apenas pela
simples análise documental, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo
84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001 conjugado com o artigo
69, parágrafos 1o e 2o, inciso III, da Lei 10.833/2003.
E, ao analisar o ponto, considerando os protestos aduzidos na peça impugnatória,
assim restou fundamentado o voto que conduziu a decisão recorrida (e-fls. 320/321):
(...)
Por outro lado, entendo cabível a multa regulamentar por descrição inexata ou
incompleta das mercadorias nas DI, nos termos do art. 84 da Medida Provisória
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732252/2013-06

n° 2.158-35, de 2001, combinado com o art. 69, §§ 1° e 2°, inciso III, da Lei n°
10.833, de 2003 (grifei):
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
(...)
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos
legais cabíveis.
Lei n° 10.833, de 2003
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
(...)
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
(...)
Como se viu, a autuada descreveu as mercadorias de forma sucinta, até mesmo
alternando os termos adotados: APARELHO TRANSMISSOR E RECEPTOR
DE DADOS, MODULO ÓPTICO, MODULO FOTOSSENSIVEL DOTADO
DE SEMICONDUTOR PARA EMISSAO DE LASER. A norma prevê que a
descrição completa das mercadorias abrange todas as características necessárias
à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico. Não há nas DI, por exemplo, qualquer menção ao tipo de transceptor
óptico, informação prestada unicamente quando da impugnação: tipo SFF
(Small Form Factor) ou SFP/XFP (Small Form-factor Plugged). Portanto,
concluo que a descrição detalhada das mercadorias na DI é inexata ou
incompleta, sendo devida a correspondente multa regulamentar.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário apurado, relativo à multa
regulamentar de 1% do valor aduaneiro, face à descrição inexata e incompleta
das mercadorias nas DI.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732252/2013-06

Vejamos agora, por fim, os termos postos no recurso, conforme excertos que
seguem transcritos:
(...)
O que se vislumbra pela multa proposta pelo Fisco local que efetuou o
lançamento, é que o mesmo tenta forçar uma suposta tipicidade.
A melhor doutrina, como é sabido consolidou que o tipo é descrição do fato
abstrato é a tipicidade, que por sua vez, é a correlação entre a conduta do agente
com o que foi descrito no tipo.
Para que possamos admitir então que o ato praticado pelo importador esteja
enquadrado como infração é mister a conjugação desses elementos, sem tais
pressupostos não há que se falar em inobservância de regra.
O fato eminentes Conselheiros, é que não merece transito a tese da decisão aqui
fustigada, uma vez que não houve descrição inexata ou incompleta como exarou
a Delegacia Regional de Julgamento.
Inicialmente é oportuno observar a Receita Federal do Brasil, por meio da
redação contida na Solução de Divergência da COANA no 9, bem como da
Solução de Divergência no 10, de 15 de dezembro de 2014, respectivamente,
declaram o seguinte:
(...)
Ora eminentes Conselheiros, não há na descrição dos referidos despachos
administrativos, qualquer menção aos tipos SFF ou SFP/XFP, logo evidencia-
se que a obtenção da correta classificação, não perpassa pela necessidade de
saber o tipo do transceptor como tenta impor o julgador de primeiro grau.
(...)
As declarações dos atributos das mercadorias foram corretamente descritas pela
empresa PARKS, como Tranceiver óptico, transceptor receptor óptico, aparelho
transceptor e receptor óptico, cuja descrição declarada é por demais suficiente
para se obter a classificação fiscal almejada, sendo que o próprio juízo singular
declara que constam inclusive outras características necessárias à obtenção da
correta classificação fiscal nos termos da legislação de regência, ainda que há
falta do elemento tipo.
Entretanto, sublinha-se assim que a questão do tipo dos produtos, isto é, SFP,
XFP ou SFF, nada altera o aspecto classificatório, conforme redação das
Soluções de Divergência da COANA mencionadas.
Ainda como se não bastasse, compulsando os autos a própria contribuinte
declarou em várias Declarações de Importação os referidos atributos dito como
faltantes pelo julgador singular, conforme demonstrativo abaixo originário do
lançamento de oficio:
(...)
E a recorrente conclui asseverando que “entende que é irrelevante a informação
do tipo, contudo o eminente julgador singular (sic) deixou de observar que conforme constam
nos autos do presente processo, há diversas Declarações de Importação que constam os referidos
tipos dos transceptores”, pugnando, ao fim, pela aplicação do princípio “in dubio pró
contribuinte”, nos termos do art. 112, inciso II, do CTN.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732252/2013-06

A meu sentir a questão a ser decidida é singela, tanto quanto foi assim
tratada pela decisão recorrida, cuja conclusão não merece reparos.
Com efeito, se a própria apuração da classificação fiscal correta não foi possível
de ser efetivada, à vista das informações constantes nas Declarações de Importação, como
considerado na decisão recorrida, claro está que as informações prestadas pelo contribuinte
foram insuficientes, incompletas, para este fim. Quanto ao ponto, observe-se o que disse a
relatora do voto para afastar a exigência fiscal decorrente da reclassificação procedida pela
fiscalização:
(...)
É de se observar que, ao justificar a aplicação da multa prevista no artigo 84 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, conjugada com o art. 69, parágrafos 1o
e 2o, inciso III, da Lei n° 10.833, de 2003, a fiscalização afirmou que “(...) nesse
caso a descrição detalhada da mercadoria está inexata, não sendo possível a
verificação da classificação fiscal fosse realizada apenas pela simples análise
documental (...)” (fls. 148, grifei).
No entanto, não foram juntados aos autos pela fiscalização quaisquer
documentos comprobatórios da identificação das mercadorias. De fato,
consta apenas a planilha elaborada pela fiscalização, contendo determinadas
informações das DI: descrição do produto importado, nome do exportador
estrangeiro e NCM.
De fato, ao esclarecer que “as mercadorias não são propriamente "aparelhos", mas
basicamente módulos ou "componentes" do tipo SFF (Small Form Factor) ou SFP/XFP (Small
Form-factor Plugged), os quais, agregados a outros componentes, podem formar um aparelho
propriamente dito”, a manifestação da própria impugnante confirma a situação de carência de
informações completas que permitissem a realização da correta classificação fiscal das
mercadorias importadas. Portanto, foi a própria impugnante que trouxe aos autos as
informações acerca dos tipos de aparelhos que importou (SEF ou SFP/XFP), para fins de
esclarecer do que afinal se tratavam as mercadorias informadas de forma incompleta nas
DI objeto da autuação.
Demais disso, é oportuno pontuar que o comando legal que fundamentou a
exigência fiscal em comento expressamente prescreve a necessidade de clara identificação das
mercadorias importadas, nas informações prestadas pela importadora no registro das DI, não só
para fins permitir a correta classificação fiscal das mercadorias, como também para fins de
“determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado” (art. 69, § 1o, da Lei no
10.833/2003, transcrito).
Não há que se cogitar, para análise da exigência fiscal remanescente, da aplicação
do princípio referido pela recorrente, porquanto não há dúvidas quanto ao fato de que as
informações prestadas nas DI foram incompletas. A dúvida que persiste é apenas quanto à
correta classificação fiscal que seria aplicável às mercadorias importadas.
De resto, vale consignar que, no âmbito do direito aduaneiro, tanto quanto no
direito tributário, é cediço que, salvo expressa disposição legal em contrário, a responsabilidade
pela infração independe da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (art. 94, § 2o,
do Decreto-Lei no 37/1966). Ou seja, neste âmbito a responsabilidade tem natureza objetiva. E,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732252/2013-06

pontuando objetivamente, as informações prestadas nas DI objetos da autuação inequivocamente
mostraram-se incompletas, razão pela qual incide a multa aplicada, ex vi do disposto no art. 69, §
2o, inciso III, da Lei no 10.833/200, já transcrito.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 373
DF CARF MF
Original